Tribunal: TJMT
Processo: 1030379-52.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030379-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CRISTINI DA SILVA BARBOSA - CPF: 007.859.211-92 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), R M AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.724.857/0001-04 (RECORRIDO), R M TUR LTDA - CNPJ: 07.517.764/0001-06 (RECORRIDO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030379-52.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MICHELLY CRISTINI DA SILVA BARBOSA
.

Recorridas:

RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e R M TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE QUATRO HORAS
PARA EMBARCAR PARA SEU DESTINO FINAL

- AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA A PASSAGEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamante aduz que ao tentar adquirir uma passagem para a cidade de Espigão do Leste/MT, viagem de aproximadamente 14h30min, foi ludibriada pela reclamada, sendo orientada a adquirir passagens intermunicipais de Ribeirão Cascalheira a Confresa e de Confresa a Espigão do Leste-MT, o que tornou sua viagem extremamente extensa, na totalidade de 40 horas.

2.

Se não bastasse, afirma que ao chegar à cidade de Confresa, para realizar a conexão, somente conseguiu embarcar para seu destino final, após 04 horas de espera, razão pela qual ingressa com a presente ação requerendo dano moral e material pelo ocorrido.

3.

É incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços de transporte
quanto ao atraso de 04 horas para realizar a conexão, bem como a ausência de informações a reclamante quanto a falha, conforme bem salientado em sentença,
“
Analisando detidamente os autos,
verifico que a autora trouxe provas da desídia da ré, tão somente com relação ao atraso de 04 (quatro) horas, uma vez que seu horário de partida da cidade de Confresa para seu destino final deveria ter ocorrido as 16h00min e foi ocorrer somente as 20h00min
, o que, por si só, gera o dano moral. Quanto as alegações autorais, que foi ludibriada, comprando passagens mais longas, não verifico a existência de má-fé, posto que, na inicial, a autora inclusive esclarece que comprou a passagem ciente que passaria por aqueles destinos. (...).
A empresa de transporte terrestre tem o dever de prestar informações suficientes aos consumidores e,
no caso em questão, embora se trate de evento natural (força maior), não há evidência de que a empresa, ciente dos problemas técnicos alegados, procurou a parte autora para informá-la, tendo esta demorado 04 (quatro) horas para embarcar para seu destino final.”
(destaquei)

4.

Comprovada falha na prestação do serviço da reclamada em decorrência do atraso de 04 (quatro) horas para chegar à cidade de destino, aliado ao fato de não ter recebido informações ou qualquer assistência pela requerida, mostram-se evidentes os abalos sofridos, o que enseja o dever de indenizar
.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte terrestre.

6.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais),
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de o julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023